Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-65.2023.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002210-65.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS - CPF: 138.421.494-17 (APELANTE), ANDRE GALVAO DA CRUZ - CPF: 024.814.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 027.043.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NIELSEN ALVES VIANA - CPF: 072.149.531-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DA SILVA GRANZA - CPF: 039.558.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002210-65.2023.8.11.0051

APELANTE: DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – ILEGALIDADE DA REVISTA VEICULAR – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – MEDIDA INVASIVA – NULIDADE DAS PROVAS – PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA – RÉU ABSOLVIDO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A revista veicular – que se equipara à pessoal – somente restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta do agente que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que necessite de pronta intervenção.

Sem a indicação de elementos concretos sobre a existência de fundadas suspeitas para autorizar a medida invasiva de busca veicular, deve ser reconhecida a ilicitude das provas. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002210-65.2023.8.11.0051

APELANTE: DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS, condenado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e apenado com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 550 [quinhentos e cinquenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Alega a nulidade da busca pessoal e dos atos subsequentes e a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para posse de droga para uso pessoal [art. 28] ou, ao menos, o reconhecimento da modalidade privilegiada [art. 33, § 4o].

Por derradeiro, pugna pelo afastamento da negativação dos maus antecedentes e das consequências do crime na primeira etapa dosimétrica e a exclusão da pena pecuniária ou sua redução, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente, com a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja concedida a justiça gratuita ao apelante.

A Procuradoria de Justiça opinou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado e pela fixação da pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002210-65.2023.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 26/05/2023, DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DE MATOS, EVERTON DA SILVA GRANZA e NIELSEN ALVES VIANA foram presos em flagrante, acusados da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

ANDRÉ GALVÃO DA CRUZ, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE estava de plantão nesta data de 26.05.2023 juntamente com o POLICIAL MILITAR JOVANE OLIVEIRA AMARAL, quando efetuavam patrulhamento pelo Bairro Eckert, já por volta das 22:30 horas, esta GUPM visualizou um VEÍCULO GOL DE COR VERMELHA (PLACA JZB1963) com três ocupantes, os quais ao cruzar com a viatura Policial demonstraram nervosismo, e próximo ao Posto de Combustível Watt estes tentaram disfarçar e evadir da vista desta GUPM; QUE então, em fundada suspeita foi realizado um breve acompanhamento e na RUA DO SABER, foram emanadas ordens de parada com sinais sonoros e luminosos aos ocupantes do referido veículo para proceder com a abordagem; QUE durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com os referidos, sendo identificados como EVERSON DA SILVA GRANZA, DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS E NIELSEN ALVES VIANA, porém ao ser indagados se havia algo de ilícito no interior do veículo, os três ocupantes disseram "QUE NÃO", porém ao procedermos com a busca no interior do referido veículo, realizada pelo POLICIAL AMARAL, este encontrou no porta-luvas do carro, uma certa quantidade de substância análoga a cocaína dispostas em pinos, bem como outra porção substância análoga a maconha embaixo do banco do passageiro dianteiro e ainda um pino de substância análoga a cocaína embaixo do banco passageiro traseiro; QUE foi indagado aos SUSPEITOS de quem seriam as referidas substâncias, ao que EVERSON alegou que: "era o dono de todos os pinos de cocaína", enquanto
DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS disse que "era o dono dos entorpecentes que estavam dentro de uma vasilha de plástico, que estava debaixo do banco dianteiro direitos com maconha e cocaína"
; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos três indivíduos, e pelos fatos, EVERSON começou a se exaltar e resistir a condução para esta Unidade Policial, sendo necessários que o DEPOENTE utilizasse técnicas de controle de submissão para poder encaminhar EVERSON ao camburão da VTR; QUE saliento ainda que dentro do veículo foi encontrado um cartão de crédito/débito Banco Sicoob em nome de WILLIAN PEREIRA LIMA, e que segundo EVERSON, o referido cartão seria como garantia de pagamento por um pino de cocaína que ele havia vendido pelo valor de R$ 50,00; QUE em relação ao veículo VW GOL SPECIAL, COR VERMELHA, PLACA JZB 1963, ANO E MODELO 2000, RENAVAN 00733349897 em nome de SAMUEL SOUSA PONTES, mas que pertence a EVERSON, também foi exibido nesta Unidade Policial, mesma ocasião que foi exibido as substâncias, sendo 14 (QUATORZE) PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 13 (TREZE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 23 (VINTE E TRÊS) PORÇÕES ANÁLOGAS A MACONHA, dispostos dentro de uma vasilha de plástico na cor rosa; QUE NIELSEN é reeducando com Medida Judicial de Cumprimento de Pena e faz uso de Tornozeleira Eletrônica de Monitoramento No 4201102625, a qual estava desligada no momento da abordagem”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM JOVANE OLIVEIRA AMARAL, que compunha a guarnição responsável pela abordagem.

Interrogado, NIELSEN, 24 [vinte e quatro] anos de idade, respondeu:

“QUE nesta noite de 26.05.2023 recebeu uma ligação de seu amigo EVERSON por volta das 21:00 horas ou um pouco mais, lhe convidando para tomarem uma cerveja no Bar da Leia, e então EVERSON lhe buscou em sua residência utilizando um VEÍCULO GOL, COR VERMELHO; QUE na ocasião, EVERSON estava acompanhado de DOUGLAS, e então, saíram do Bairro Cidade Alta I e estavam seguindo para o Bairro Jupiara, ao que próximo ao Posto de Combustível Watt foram abordados pela GU PM, que efetuou uma revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado com os referidos, porém foi realizado a busca no veículo, e então, foi localizado drogas, sendo que acredita que seriam 12 pinos de cocaína e algumas porções de maconha; QUE na ocasião, ao serem indagados sobre de quem seria as drogas, o INTERROGADO disse que nada lhe pertencia, apenas seu aparelho celular e R$ 130,00, enquanto EMERSON disse que a cocaína lhe pertencia e DOUGLAS disse que a maconha lhe pertencia; QUE indagado se teria presenciado EVERSON ou DOUGLAS relatando a GU PM que estavam com o cartão bancário em nome de WILLIAN PEREIRA LIMA para "segurarem para receber o valor de R$ 50,00 pela venda de um pino", respondeu que não presenciou e pode ser que neste momento não estava perto dos referidos; QUE indagado se está fazendo uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, respondeu que sim e esclarece que a referida estava descarregada devido "o mau uso do carregador, que carregou pouco"; QUE indagado se comercializa entorpecentes ou teria alguma participação no lucro da venda dos referidos entorpecentes, respondeu que não para ambos os quesitos; QUE indagado se tem conhecimento de que DOUGLAS E EVERSON comercializam entorpecentes, respondeu que não tem conhecimento e da mesma forma não tinha conhecimento de que estes possuíssem droga no carro; QUE não é usuário de entorpecentes e da mesma forma não iria fazer uso de entorpecentes junto aos referidos, e conforme mencionado estava indo tomar uma cerveja e posteriormente iria para a residência de sua namorada que é no Bairro Jupiara”.

DOUGLAS, 18 [dezoito] anos de idade, relatou:

“QUE salienta que na noite de ontem, 26.05.2023, estava juntamente com seu amigo EVERSON vulgo DOM, no veículo dele, sendo um GOL, COR VERMELHO, ao que NIELSEN que é conhecido do INTERROGADO, havia ligado para EVERSON pedindo carona para que o levassem até o Bairro Jupiara na residência da namorada dele, ao que o INTERROGADO e DOM estavam indo tomar uma cerveja no bar e sorveteria conhecido por INFERNINHO, no Bairro Jupiara; QUE então, foram abordados pela GU PM em frente ao Posto de Combustível Watt no Bairro São Lourenço, ao que os Policiais localizaram dentro de um pote plástico várias porções de maconha, que pertenciam ao INTERROGADO, bem como localizaram alguns pinos e porções de cocaína, porém não sabe dizer a quem pertença; QUE indagado se não teria visualizado ou presenciado EVERSON ou NIELSEN dizendo que seriam donos dos demais entorpecentes, sendo do tipo análogo a cocaína, respondeu que não, que tudo foi muito rápido; QUE nega comercializar entorpecentes, e salienta que estava levando consigo aquela porção de maconha na vasilha, devido estar indo para uma festa e iria fazer uso; QUE indagado então, por qual motivo ao responder os quesitos não informou ao ser indagado se possuía algum vício, respondeu que não, que fumava apenas cigarro comum, respondeu que "não é viciado e só fuma as vezes para se desestressar um pouco"; QUE indagado se pertence há alguma ORCRIM, respondeu que não; QUE havia deixado a vasilha plástica embaixo do banco do passageiro dianteiro onde estava sentado; QUE não visualizou os Policiais localizando e apreendendo demais substâncias; QUE teve seu aparelho celular apreendido, R$ 70,00, o cartão Nubank e duas correntes cor prata; QUE ganhou o referido aparelho celular de sua avó em Pernambuco”.

EVERSON, vulgo DOM, 27 [vinte e sete] anos de idade, permaneceu em silêncio ao ser interrogado na fase inquisitiva.

Na audiência de custódia, DOUGLAS foi posto em liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas.

Oferecida a denúncia, ela foi recebida, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

EVERSON aceitou o acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público, prosseguindo a ação penal em relação aos demais corréus.

Na instrução processual, o SD PM JOVANE relatou:

“MP: [após resumir a denúncia] Como é que foi isso, conta pra gente, por favor?

T: A gente estava fazendo patrulhamento, quando viramos na avenida, visualizamos esse Gol vermelho, com três indivíduos.
Aí a gente percebeu um certo nervosismo, ficaram meio sem saber para onde ir
. Aí, por sinal luminosos e sonoro, a gente conseguiu fazer com que eles parassem, próximo do posto de combustível, aí foi feita a abordagem.
Fizemos a revista pessoal, nada foi visto com a eles
.
Foi perguntado se tinha alguma coisa ilícita no veículo, disseram que não
. E aí
ao fazer a busca no veículo foi encontrado várias porções de substância entorpecente
. Cocaína, maconha, em vários locais do carro, inclusive; tinha um pouco embaixo do banco traseiro, em cima do banco traseiro, embaixo do banco do motorista e dentro do porta-luvas, tinha bastante droga.

MP: Tinha aqueles pinos também?

T: Tinha, a gente encontrou.

MP: O que que cada um deles disse, o senhor se recorda?

T: Eu me recordo que teve um aí, eu não sei qual deles, que assumiu que era dela o que estava na vasilha, na parte do banco do motorista, e dentro do porta-luvas, seria dele. E só um passageiro de trás que assumiu que um pino era dele, só um. O restante o outro assumiu tudo.

[...]”

Esclareceu que o cartão de crédito localizado no automóvel, em nome de terceiro, havia sido recebido como garantia do pagamento de uma porção de droga que tinha sido comercializada, segundo relato de um dos ocupantes do automóvel.

“Def. Pública:
Qual o motivo que levou os senhores a fazerem a abordagem do veículo?

T:
O nervosismo deles ao perceberem a presença da viatura
, ficou meio perdido, não sabia se virava para o lado ou seguia,
foi possível notar o nervosismo deles
.

DP: Foi uma abordagem de rotina?

T: Abordagem de rotina”.

ANDRÉ GALVÃO DA CRUZ, SD PM, por sua vez, disse que a viatura fazia patrulhamento de rotina quando, nas proximidades de um posto de combustíveis, se aproximaram de um veículo.

“T: Ao avistarem a viatura, os três começaram a disfarçar, começou a acelerar o carro;
já conhecendo os três suspeitos de outros crimes que participaram, principalmente ligados ao tráfico de drogas, a gente resolveu fazer a abordagem
. Abordamos os três,
com eles a gente não achou nada
.
Na busca veicular o SD AMARAL achou cocaína e maconha
. Embaixo do banco tinha uma vasilha, dentro do porta-luvas também. [...]”.

Indagado pelo Promotor de Justiça, esclareceu que já havia abordado DOUGLAS
“várias vezes com entorpecente”
, bem como NIELSEN, por estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e
“por ocorrências passadas”
.

Interrogado em juízo, DOUGLAS, vulgo GARÇA, assumiu a propriedade da droga que estava acondicionada em uma vasilha plástica, dizendo que a maconha apreendida
“não era para comércio, era para consumo próprio”
em uma festa para a qual se dirigiam quando foram abordados pela viatura da PM. Esclareceu que também iria
“cheirar a cocaína depois de beber na festa”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, absolvendo NIELSEN e condenando DOUGLAS por tráfico de drogas, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

No tocante à alegada nulidade da busca realizada, observo que
os Policiais Militares narraram, em juízo, que a abordagem do automóvel se deu em razão do
“nervosismo”
dos seus ocupantes
, acrescentando o PM ANDRÉ que DOUGLAS e NIELSEN já eram
“conhecidos da polícia”
.

Realizada a revista pessoal nos ocupantes do automóvel, que prontamente atenderam a ordem de parada, nada de ilícito foi encontrado.

Conquanto não tenham localizado nada na busca pessoal, os policiais realizaram, também, a
busca veicular
, logrando êxito em encontrar
a droga apreendida, que deu azo ao ajuizamento da ação penal.

Sabe-se que a revista veicular – que se equipara à pessoal – restará legitimada quando os policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.”
[AgRg no HC 734263/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 20/6/2022].

Além de a abordagem ter sido motivada pelo
“nervosismo”
dos ocupantes ao avistarem a viatura policial, após a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Ainda assim, foi feita a busca veicular.

O fato de eles serem
“conhecidos da polícia”
e um estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica não constituam motivos bastantes para que os policiais promovessem a diligência empreendida.

Nesse sentido, trago à colação recentíssimos julgados das Quinta e Sexta Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022, grifei). 2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o agente apresentou "nervosismo", o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o recorrente estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"
. [...]
[AgRg no HC n. 850.524/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024].

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS APONTADOS PELOS POLICIAIS. NULIDADE DAS PROVAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade" (EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). 2.
De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o
nervosismo
demonstrado pelo acusado, por si só, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que esteja cometendo algum tipo de delito, permanente ou não
. Precedentes do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da busca pessoal, sob o fundamento de que a ação policial se deu em razão do "nervosismo" do acusado, quando avistou a viatura e também por estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no AREsp n. 2.459.414/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal,
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
. 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões:
"a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência"
. 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
". 4. Na espécie,
a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior
. 5. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023].

A privacidade é um direito constitucionalmente garantido e somente pode ser violado pela autoridade pública com base em fundadas suspeitas de cometimento de ilícitos.

Nesse contexto, a versão que predomina nos autos é a de que a revista veicular foi procedida sem justa causa, tornando ilegal a atuação dos policiais militares.

Com efeito, as provas obtidas por meio da conduta invasiva dos agentes públicos são ilícitas, devendo ser declaradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Defensoria Pública para reconhecer a
nulidade das provas obtidas a partir da busca veicular
e delas decorrentes e, por conseguinte, absolver o apelante DOUGLAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade delitiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024